Tribunal: TJMT
Processo: 1053186-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053186-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELINA GOMES - CPF: 028.368.251-54 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO - CNPJ: 04.533.779/0001-61 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA
DE BENS PENHORÁVEIS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

INÉPCIA RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO
DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

por

credora
contra
sentença
que
extinguiu
o
processo

executivo

em

razão
da
não

localização
de bens do
devedor

pass
íveis
de
penhora
. A
recorrente

limitou
-
se a

requerer

a

inclusão
de
empresa

supostamente

pertencente

ao

mesmo

conglomerado

econômico
no polo
passivo
,
sem

impugnar

os

fundamentos
da
sentença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
sab
er se as
razões

recursais

apresentadas
pela
parte

credora

atendem

ao

princípio
da
dialeticidade
,
impugnando

especificamente

os

fundamentos
da
sentença
que
extinguiu
o
feito

por

ausência
de bens
penhoráveis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
princípio
da
dialeticidade

exige
que
o

recurso

impugne
de forma
específica

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
, sob
pena
de
inépcia

recursal
,
conforme

entendimento

consolidado
no Superior Tribunal de
Justiça
e
nas

Turmas

Recursais
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

4. N
o
caso

concreto
, as
razões

recursais

não

atacaram
o
fundamento
da
sentença
—
ausência
de bens
penhoráveis
—
limitando
-
se
a

alegar

a

existência
de
conglomerado

econômico
, o que
configura

ausência
de
dialeticidade
e impede o
conhecimento
do
recurso
.

IV. DISP
OSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
:
1.
O
recurso

inominado
que
não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
limitando
-
se
a

alegações

genéricas
, é
inepto
e
não

deve

ser

conhecido
,
em

observância

ao

princípio
d
a
dialeticidade
.
2
.

A

extinção
do
processo

executivo

por

ausência
de bens
penhoráveis

somente

pode

ser

revertida

mediante

impugnação

direta
e
fundamentada
do
motivo
da
extinção
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Código
de
Processo
Civil, art.
1.010, II; Lei

no
9.099/1995, art.
55.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.735.914/TO, Rel. Min. Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
07/08/2018,
DJe
14/08/2018
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.200.828/RR, Rel. Min.
Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,

julgado

em
15/05/2023,
DJe
19/05/2023
;
TJMT,
Turmas

Recursais
,
Súmula
30
;
TJMT,
Recurso

Inominado
n. 1000781-40.2023.8.11.0091, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Juiz
Hildebrando
da Costa Marques,
julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1053186-66.2022.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CELINA GOMES

Recorrido
:
AVISTA S/
A
ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CREDITO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CELINA GOMES

ajuizou

reclamação

em

face do
PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito

em

razão
da
não

localização
de bens do
devedor

passíveis
de
penhora
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
.

Em

resumo
,
susten
tou
que
a

empresa
WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
pertence

ao

mesmo

conglomerado
da
devedora
PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO,
tendo
a
primeira

efetuado

pagamentos

em
outros
processos

movidos

em
face da
segunda
.
Requereu

a

inclusão
da WILL S.A. INSTITUIÇÃO D
E PAGAMENTO no polo
passivo
da
ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 272592409/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO D
O RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
)

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indis
pensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois
,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

dei
xou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adoto
u

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sen
tença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aur
élio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)"

"PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do

posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impug
nada
. 2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
auto
s.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)"

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecid
o

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

"(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacara
m

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado o atra so de voo de mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
sati
sfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2
023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Em

análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
sentença

objurgada

extinguiu
o
processo

executivo

em

razão
da
aus
ência
de bens
penhoráveis
do
devedor
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
se
ateve

apenas

em

alegar
que
que
as
empresas
WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
participam
do
mesmo

conglomerado
e,
em

razão

disso
, a
primeira

deve

ser

incluída
no polo
passivo
da
lide
para
também
responder
pelo

débito

exequendo
.

Portanto
,
verifica
-se que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
configurando
-
se
a

inépcia

recursal
,
diante da inobservânc ia do Princípio da Dialeticidade
,
motivo

pelo

qual
o
recurso

não

deve

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagam
ento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
do
débito
.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 272592409/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o

caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025